Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701440-75.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOELMA REIS PONTES, HERIKA HOURANNY COELHO DOURADO DA SILVA, V. G. P. D., FERNANDO LOPES CONDE REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA REIS PONTES DESPACHO Intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre sentença a proferida nos autos do processo no 0700654-65.2023.8.07.0002 (ID 72083593), observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC/2015 10 180). Retire-se de pauta. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator